Tribunal: TJES
Processo: 5000200-65.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000200-65.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA SPALENZA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por MARGARIDA SPALENZA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, por meio da qual pretende a repetição do indébito, já em dobro, no valor de R$ 2.592,00; e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Aduz a parte autora que no mês de agosto de 2023, ao comentar com um revendedor de produtos de salão de beleza, que comercializa itens para a requerente, que o valor da fatura de consumo de energia elétrica estava sendo encaminhada com valor excessivo, percebeu a inserção de cobrança que não reconhece. Sustenta que com a ajuda do revendedor, verificou a inserção da cobrança “encontre fácil – BF, no valor de R$ 49,00”, que não entende a que se refere, tendo, por isso, se deslocado à sede da ré para obter informações e cancelar o serviço. Conta que teve que se deslocar à sede da ré por diversas vezes, e que apenas no mês de dezembro/2023 a cobrança indevida fora cancelada. Argumenta ser cabeleireira e que a conduta da suplicada ensejou a necessidade de cancelar diversos atendimentos, além do desgaste de ter que se deslocar, a pé, à sede da empresa demandada, situada em Aracruz”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$2.102,00, já em dobro, julgando improcedente o pedido de dano moral.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, enquanto a parte autora pugna pela procedência dos danos morais. Em contrarrazões ambas as partes pleiteiam a improcedência dos pedidos recursais da outra parte e a manutenção da sentença acerca do ponto.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
. Rejeito a preliminar suscitada mantendo a fundamentação de piso em sua integridade, tendo em vista que a tese utilizada é a mesma adotada por esta 2ª turma. Acerca do mérito, o pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a falha no serviço encontra-se devidamente qualificada nos autos e fundamentada na decisão de piso:
“Malgrado a ré aduza a regularidade da sua conduta, consistente na inclusão de 19 apontamentos em fatura de consumo de energia elétrica, não há nenhuma prova a demonstrar a regularidade dos débitos imputados, posto que a suplicada não apresentou contrato escrito/verbal correspondente a cobrança implementada, não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, na forma no art. 373, II, do CPC. Portanto, inexistindo comprovação, ainda que mínima, de que a autora contratou os serviços que deram ensejo aos débitos objeto de cobrança, forçoso reconhecer a invalidade destas, pela não demonstração de fato gerador a lhes dar azo, sendo devida a devolução na ordem de R$ 1.051,00. Quanto a modalidade repetitória, entendo dever se operar de forma dobrada, com fulcro na previsão normativa contida no parágrafo único do art. 42 do CDC , visto que a conduta da ré, de imputar dívida, sem o fato gerador a lhe dar causa, consubstancia procedimento contrário à boa-fé objetiva, elemento ensejador da repetição em dobro, conforme definido pelo STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS, merecendo o pleito o caminho da parcial procedência para fins de condenar a ré a proceder a restituição no valor de R$ 2.102, já em dobro”.

6.
RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
. A parte autora busca, por meio de seu recurso, a procedência dos danos morais. Verifica-se dos autos que se trata de cobrança indevida realizada em suas contas. Ocorre que o entendimento demonstrado pela jurisprudência pátria, é de que a cobrança indevida, quando não acompanhada de coação, métodos vexatórios de cobrança ou outros meios que reputem em dano à personalidade do devedor, não ensejam a indenização requerida. Destarte, as situações anteriormente descritas não foram identificadas no contexto fático apresentado nos autos, de forma que a parte não comprovou os fatos constitutivos de seu direito acerca do ponto (CPC, art. 373, I), razão pela qual a fundamentação a quo deve ser mantida.

7. Da conclusão.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Condenação da parte Recorrente/Autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)